Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-58.2022.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-58.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 441.767.831-68 (EMBARGANTE), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 938.658.991-53 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (EMBARGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (EMBARGADO), ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA - CPF: 631.121.081-91 (EMBARGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 441.767.831-68 (EMBARGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 938.658.991-53 (EMBARGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA - CPF: 631.121.081-91 (EMBARGANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES NÃO PROVIDO, REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
RECURSO DOS
AUTORES
DESPROVIDO E RECURSO DOS
REQUERIDOS
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS e ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, alegando omissão quanto à comprovação da entrega de gado, obscuridade sobre o valor da dívida e ausência de manifestação expressa sobre a extinção da fiança. Embargos também opostos por MARIA LUCIA BRAGA, JOÃO ANDERSON BRAGA e ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA, apontando omissão na reavaliação da distribuição dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o acórdão foi omisso quanto à comprovação da entrega dos semoventes; (
ii
) verificar se há obscuridade na decisão quanto ao valor exato da dívida; (
iii
) avaliar se a reclassificação do contrato implica a extinção da fiança; e (
iv
) apurar se houve omissão na redistribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão já examinou a prova da entrega dos semoventes e concluiu que os documentos apresentados eram insuficientes, afastando a alegada omissão. A discordância dos embargantes quanto à conclusão adotada não configura omissão sanável por embargos de declaração, mas matéria para recurso próprio.

O pedido para fixação expressa do valor da dívida não procede,
pois
a decisão foi clara ao determinar que os valores sejam apurados em sede de liquidação de sentença, corrigidos pela taxa SELIC e respeitando os pagamentos realizados. A ausência de um valor nominal não caracteriza obscuridade.

A reclassificação do contrato de arrendamento pecuário para mútuo não implica extinção automática da fiança, pois a obrigação principal foi mantida. A questão deve ser discutida em ação própria, não cabendo sua análise nos embargos de declaração.

Há omissão na redistribuição dos honorários sucumbenciais, pois a reclassificação do contrato alterou substancialmente o resultado da demanda, beneficiando parcialmente os apelantes. Nos termos do art. 86 do CPC, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS e ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS rejeitados. Embargos de declaração de MARIA LUCIA BRAGA, JOÃO ANDERSON BRAGA e ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA parcialmente providos para redistribuir os honorários sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

Tese de julgamento
:

A reclassificação de um contrato não implica, por si só, a extinção da fiança prestada, salvo disposição contratual em sentido contrário.

A ausência de fixação de um valor nominal da dívida em decisão que determina a liquidação por arbitramento não configura obscuridade.

A omissão na redistribuição dos honorários sucumbenciais pode ser sanada em embargos de declaração quando houver alteração substancial do resultado da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o, 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12.12.2023,
DJe
19.12.2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
na PET nos
EmbExeMS
n. 3901/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 02.03.2023,
DJe
07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
embargos de declaração opostos por
MARIA LUCIA BRAGA, JOAO ANDERSON BRAGA e ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA e
por
MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS e ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

contra
acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso do
s requeridos (
MARIA LUCIA BRAGA, JOAO ANDERSON BRAGA e ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA
)
,
com as seguintes teses

(Id. 258934665
):

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da entrega efetiva de semoventes, prevista no contrato de arrendamento pecuário,

configura simulação, sendo o pacto reclassificado como contrato de mútuo.

O contrato de mútuo simulado deve
ter seus valores corrigidos pela taxa SELIC, afastando-se a cobrança

de multa contratual e encargos abusivos.

(...)”.

Embargos
de
MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS e ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

(Id.
260380698
):
A
legam
que o acórdão é omisso, por
deix
ar
de considerar provas fundamentais que evidenciam a entrega do gado
e
afasta
m
qualquer possibilidade de reclassificação do contrato para mútuo. Argumentam que as notas fiscais de transferência do gado, o livro fiscal de conferência do Indea/MT e os registros de vacinação dos semoventes, que demonstram a efetiva entrega e permanência dos animais na propriedade dos embargados, não foram analisados adequadamente.

D
estacam os depoimentos das testemunhas José Francisco de Lima Sobrinho e Nilson dos Santos
, que entendem serem
essenciais para afastar a alegação de que o contrato teria sido firmado para encobrir um mútuo
,
já
que confirmam que o gado foi entregue aos embargados como forma de pagamento de uma negociação imobiliária
, bem como que,
mesmo após a desistência do negócio, os embargados permaneceram na
posse dos animais, chegando a comercializar parte do rebanho.

Apontam
que houve
erro na análise da quantidade de semoventes transferidos,
por
que as partes acordaram converter a contagem do rebanho em arrobas de gado, diante da alienação de parte dos animais pelos embargados.

A
firmam que o acórdão recorrido contrariou entendimento consolidado dos tribunais superiores, segundo o qual o reconhecimento de um contrato simulado, notadamente no caso do denominado “vaca-papel”, exige prova inequívoca da ausência de entrega de semoventes e da efetiva disponibilização de dinheiro entre as partes, o que não restou demonstrado nos autos.

Pugnam pelo provimento do recurso, para que seja mantida a sentença
que reconheceu a validade do contrato de parceria pecuária e afastou a alegação de simulação
.

Embargos de
MARIA LUCIA BRAGA, JOAO ANDERSON BRAGA e ELIANDRIA ALVES DE FRE
ITAS BRAGA
(Id.
260881153
):

S
ustentam que há obscuridade quanto ao montante exato da dívida, sendo necessário aclaramento para que conste expressamente que a obrigação reconhecida é no valor de R$ 1.008.500,00, sujeito à referida atualização.

Apontam omissão quanto ao afastamento da apelante Maria Lúcia Braga da condição de fiadora do contrato de arrendamento pecuário, considerando que este foi declarado nulo
e a
rgumentam que,
como
a fiança
é
acessória ao contrato principal, sua extinção decorre automaticamente da nulidade declarada
e
não pode

a fiadora ser responsabilizada por obrigações inexistentes
, porquanto r
equerem

que conste expressamente no acórdão que a cláusula contratual que a vinculava à fiança não produz mais efeitos jurídicos.

I
ndicam
que há
omissão quanto à inversão
da distribuição dos ônus
sucumbenciais
, que deveria ser
redistribuída
em razão d
a reforma substancial da
sentença de primeiro grau,
com
a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no
percentual de 15% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Contrarrazões (Id.
263899270
e Id.
264007271
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Primeiramente, quanto à alegada o
missão
a respeito d
a entrega do gado
, o
s embargantes
MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS e ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

alegam que o acórdão deixou de considerar provas materiais e testemunhais que demonstrariam a efetiva entrega dos semoventes, incluindo notas fiscais, registros do Indea/MT e depoimentos de testemunhas.

No entanto, verifica-se que o
acórdão abordou a questão das provas, afirmando expressamente que não houve comprovação suficiente da entrega do gado, mencionando que as notas fiscais apresentadas eram insuficientes (pelo número reduzido de animais e pela inconsistência temporal). Além disso, destacou que não havia registros de Guia de Transferência Animal (GTA) e que o saldo de bovinos registrado no Indea/MT era inferior ao pactuado no contrato.

Assim, ao que se percebe,
não há omissão quanto à análise das provas, pois o tribunal examinou os elementos apresentados e concluiu pela insuficiência das provas da entrega dos semoventes
e eventual
discordância dos embargantes quanto à conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão sanável por embargos de declaração, mas matéria para eventual recurso especial.

Por outro lado, os embargantes sustentam que há obscuridade no acórdão
quanto ao valor exato da dívida, requerendo que seja fixado expressamente em R$ 1.008.500,00.

Contudo, não há qualquer obscuridade na decisão, porquanto o acórdão foi claro ao reclassificar a relação jurídica como contrato de mútuo e determinar que os valores devidos sejam apurados em sede de liquidação de sentença, corrigidos pela taxa SELIC e respeitando-se os pagamentos realizados.

O fato de a decisão não estipular um valor nominal da dívida não configura vício, pois a própria natureza da liquidação impõe essa apuração posterior, conforme as provas existentes nos autos e os critérios estabelecidos no julgado.

Portanto, não há necessidade de qualquer esclarecimento adicional sobre esse ponto, uma vez que o acórdão já estabeleceu os parâmetros necessários para a execução da decisão.

Há, ainda, alegações dos embargantes de que o acórdão deveria ter
reconhecido expressamente a extinção da fiança prestada por Maria Lúcia Braga, sob o argumento de que, sendo a fiança uma obrigação acessória, sua validade estaria condicionada à manutenção do contrato principal.

Contudo, a premissa é equivocada, já que o acórdão não declarou a nulidade do contrato, mas apenas reclassificou a relação jurídica, reconhecendo que, na realidade, tratava-se de um contrato de mútuo e não de um arrendamento pecuário. Essa distinção é relevante porque, caso houvesse anulação do contrato, todas as suas cláusulas e obrigações deixariam de produzir efeitos desde a origem (
ex

tunc
), no entanto, ao reformular a qualificação jurídica do ajuste, o tribunal preservou a existência da obrigação de pagamento, afastando apenas encargos abusivos, como a multa de 10%.

Dessa forma, a reclassificação do contrato não implica, por si só, a extinção da fiança, pois a obrigação principal continua a existir, ainda que sob outra qualificação jurídica e como a garantia foi prestada para assegurar o cumprimento da dívida, e esta foi mantida, a responsabilidade da fiadora permanece hígida, salvo se houver cláusula específica no contrato prevendo a extinção da fiança caso a natureza do ajuste fosse alterada.

Ademais, caso a fiadora entenda que sua responsabilidade não subsiste diante da nova qualificação do contrato, a via adequada para essa discussão seria uma ação autônoma e não a via estreita dos embargos de declaração.

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas
e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Por fim, o
s embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não
reavaliar a distribuição dos honorários sucumbenciais
.

Constatada a referida
omissão
,

já que o
acórdão, ao reclassificar o contrato de arrendamento pecuário como mútuo e afastar a multa de 10%, alterou substancialmente o resultado da demanda, beneficiando os
apelantes em pontos essenciais
e, c
om isso, a parte inicialmente vencida obteve êxito parcial no recurso, reduzindo sua responsabilidade sobre os encargos originalmente impostos.

Nos termos do artigo 85, §2o, do
CPC
, os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta o grau de sucumbência de cada parte, observando critérios como o proveito econômico obtido
, a
lém disso, o artigo 86 do CPC estabelece que, havendo sucumbência recíproca, as despesas e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

No caso, a sentença havia condenado os recorrentes ao pagamento integral das despesas e honorários, mas, com a reforma parcial do julgado, essa distribuição deve ser revista.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a inversão da sucumbência, quando cabível, deve ser expressamente reconhecida no julgamento do recurso, sob pena de omissão sanável por embargos de declaração.

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PET NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVERSÃO DO JULGADO QUE FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO AUTOMÁTICA E IMPLÍCITA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Hipótese em que se fixaram honorários sucumbenciais, em favor da União, pelo reconhecimento da duplicidade da coisa julgada e consequente extinção da execução. Posteriormente, o julgado veio a ser revertido, com o restabelecimento do trâmite da execução. 2. Se o julgamento que era desfavorável à parte e justificava sua condenação aos ônus
da
sucumbência foi revisto e alterado para sentido oposto, isto é, favoravelmente a quem havia sido vencido, por razões processuais lógicas e óbvias,
o mesmo
deveria ter se sucedido com as verbas sucumbenciais. 3. A reversão do julgamento anterior enseja, automática e implicitamente, também a reversão da condenação em honorários sucumbenciais. O que era devido à União, passou a ser devido à contraparte. 4. Não há falar em preclusão, pois a inversão sucumbencial é consequência lógica da reversão do julgado. Inaplicável a Súmula n. 453/STJ, já que a decisão revertida expressamente tratou dos honorários sucumbenciais. 5. Embargos de declaração acolhidos para declarar a inversão da sucumbência, que fica estabelecida em 8% sobre o valor da condenação em favor do ora embargante
”
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
na PET nos
EmbExeMS
: 3901 DF 2012/0268445-5, Data de Julgamento: 02/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/03/2023)
.

Portanto, há omissão que deve ser sanada para esclarecer a redistribuição da sucumbência,
a fim de determinar
expressamente que
a sucumbência deve ser distribuída entre as partes na proporção de 50% para cada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
ao recurso de
MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS e
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
MARIA LUCIA BRAGA, JOAO ANDERSON BRAGA e ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA
, apenas para

determinar
que
a sucumbência deve ser distribuída entre as partes na proporção de 50% para cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025